Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que o elucidara, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pelo agravante na derradeira petição que aviara1. Assim, uma vez certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 05 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 57379097 (fls. 184/185).